Tribunal: STF
Processo: MS 37256
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), em conjunto com Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 5ª Região, em face de ato do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) expedido no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0003753-91.2020.2.00.0000.
    As impetrantes alegam que o ato coator avança sobre atos ordinatórios e decisões judiciais tomados pelo juízo da 16ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Ao fundamento de fazer cumprir a Resolução CNJ 314/2020, o CNJ teria exorbitado de suas competências – restritas que são à seara administrativa. Em acréscimo, aduzem que o CNJ violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, quando julgou o PCA em sessão virtual extraordinária. Sustentam, ainda, que fora suscitada, no âmbito do CNJ, questão preliminar que ventilou a incompetência do órgão administrativo; questão que deveria ter sido apreciada pelo CNJ, nos termos do art. 129 de seu Regimento Interno: ao não o fazer, imprimiu ao julgamento a nódoa da nulidade absoluta. O prejuízo foi exposto na petição inicial nos seguintes termos:
    “19. Importante observar que o prejuízo é claro, primeiro porque a ausência de separação das etapas não permite afirmar que todos votaram em relação ao conhecimento e que se formou a maioria necessária a ser superada. Pelo contrário, o que se afigura é que não existiu a maioria mínima necessária para o conhecimento. A decisão deveria ter sido tomada em duas rodadas, conforme determina o art. 129 do RICNJ.
    20. Segundo porque, pela sistemática adotada, os Conselheiros: Mário Guerreiro, Humberto Martins, Flávia Pessoa e Luiz Fernando Tomasi Keppen NÃO VOTARAM O MÉRITO, se limitaram a votar sobre a preliminar, entendendo que o CNJ não detém competência para apreciar o caso, fato que poderia alterar o resultado da votação.”
    Enfim, argumentam os impetrantes que o próprio CNJ reconheceu, em julgamento diverso, que não basta a simples manifestação de uma das partes em sentido contrário à realização de audiência por videoconferência, sem justificativa plausível, para que o juiz seja obrigado a suspender o ato processual.
    Em sede liminar, requer o deferimento de tutela de urgência para suspender o ato coator, porquanto sua vigência ocasiona prejuízos à condução dos processos em trâmite no juízo da 16ª Vara do Trabalho de Salvador.
    No mérito, pede para que seja reconhecida a incompetência absoluta do CNJ para julgar o PCA e para intervir em processo de natureza jurisdicional, importando, por conseguinte, na anulação do julgamento realizado e na determinação para que o processo seja arquivado. Na eventualidade de não ser atendido em tais termos, pede a concessão da ordem para anular o julgamento realizado, com ordenação de nova pauta, devida intimação das partes interessadas e estabelecimento de rodadas separadas de votação pela autoridade coatora, garantindo-se a análise primeva das preliminares para, somente após suas eventuais superações, se adentrar no exame de mérito.
    No curso de recesso forense, a Presidência desta Corte entendeu que o caso não se amoldava no quanto disposto no art. 13, VIII, do RISTF.
    A Advocacia-Geral da União requereu seu ingresso no feito, o que deferi.
    O Presidente do Egrégio Conselho Nacional de Justiça prestou informações, ao que noticiou a conclusão do julgamento do mencionado PCA, oportunidade na qual o Plenário do órgão de controle rejeitou a alegação de sua incompetência e lavrou acórdão cujo teor da ementa, no que interessa, transcrevo:
    “2. Havendo manifestação contrária de uma das partes ou de ambas, deve o Magistrado suspender a realização de audiências por meio de videoconferência, independentemente de juízo de valor quanto à fundamentação apresentada. Previsão expressa do artigo 6º, caput, do ATO CR TRT5 Nº 21, de 2020.
    3. Em caso de não comparecimento das partes às audiências designadas por videoconferência por motivos técnicos, ou de interrupção do respectivo acesso, o Magistrado deve se abster de aplicar quaisquer penalidades processuais. Previsão expressa do artigo 6º, § 4º, do ATO CR TRT5 Nº 21, de 2020.
    4. Está o Magistrado proibido de imputar a responsabilidade pelo comparecimento de testemunha às partes e advogados, consoante previsão expressa do Art. 6º, §4º, da Resolução CNJ nº 314, de 2020.
    5. Pedidos julgados procedentes.”
    O Vice-Procurador-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do mandado de segurança e, caso conhecido, pelo indeferimento da liminar e pela denegação da segurança. Em sede de preliminares, sustentou que carecem de legitimidade processual os impetrantes, pois se cuida de caso específico sem reflexos aos demais membros do Poder Judiciário; aventou, em acréscimo, que é inadequada a via eleita, porque se pretende a revisão de decisão do CNJ que observou o princípio do devido processo legal e seus consectários. No mérito, não vislumbrou ilegalidade ou abuso de poder no trâmite do PCA, haja vista que a decretação de nulidade desse procedimento exige demonstração de prejuízo concreto à parte, o que não ocorreu nos autos. Ademais, a realização de sessão extraordinária por videoconferência encontra amparo no art. 118-B do RICNJ, e a preliminar de incompetência absoluta da autoridade coatora fora devidamente rechaçada. O Parquet fez ainda as seguintes considerações:
    “Conforme reconheceu o Conselho Nacional de Justiça, o Magistrado violou a disposição transcrita [art. 6º, §4º, do Ato CR TRT 5 nº 21/2020] ao penalizar as partes em caso de não comparecimento no dia e hora designados para audiência virtual ou de interrupção de acesso, em virtude de alegados problemas técnicos.
    (...)
    Nos autos do procedimento de controle administrativo, ficou comprovada a expedição de 4 (quatro) despachos do Magistrado, nos quais foi atribuída, aos advogados, a responsabilidade de providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas para participação de atos virtuais, o que demonstra a violação da Resolução CNJ nº 314/2020.”
    A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado da Bahia pleiteou seu ingresso no feito na condição de amicus curiae. Pugna, a propósito, pela manutenção do ato coator, por si motivado. Além de sua legitimidade, aponta que sua intervenção justifica-se no caráter multiplicador de demandas judiciais que o descumprimento da Resolução CNJ 314/2020 fomenta.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, impende examinar as preliminares suscitadas.
    Conforme notado em despacho de ingresso de amicus curiae, a relevância da matéria decorre do fato de o posicionamento do CNJ no tema de fundo dizer respeito aos interesses e prerrogativas institucionais dos magistrados trabalhistas, cuja defesa compete, com distintas abrangências, às associações de classe impetrantes. Logo, ambas as pessoas jurídicas ostentam legitimidade ativa para ajuizar o presente mandamus.
    Verifico que o Supremo Tribunal Federal é competente para conhecer do feito. No caso que se examina, houve uma deliberação positiva por parte do CNJ, requisito necessário para que seja processado e julgado mandado de segurança originário com fundamento na regra de competência inscrita no art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. Assim:
    “COMPETÊNCIA – AÇÃO – RITO ORDINÁRIO – UNIÃO – MÓVEL – ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cabe à Justiça Federal processar e julgar ação ajuizada contra a União presente ato do Conselho Nacional de Justiça. A alínea “r” do inciso I do artigo 102 da Carta da República, interpretada de forma sistemática, revela a competência do Supremo apenas para os mandados de segurança. (AO 1814 QO, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, Publicação: DJe-237, de 02.12.2014 )
     
    “CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – CAUSAS DE NATUREZA CIVIL CONTRA ELE INSTAURADAS – A QUESTÃO DAS ATRIBUIÇÕES JURISDICIONAIS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, “r”) – CARÁTER ESTRITO E TAXATIVO DO ROL FUNDADO NO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REGRA DE COMPETÊNCIA QUE NÃO COMPREENDE QUAISQUER LITÍGIOS QUE ENVOLVAM IMPUGNAÇÃO A DELIBERAÇÕES DO CNJ – RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APENAS QUANDO SE CUIDAR DE IMPETRAÇÃO de mandado de segurança, de “habeas data”, de “habeas corpus” (se for o caso) ou de mandado de injunção NAS SITUAÇÕES EM QUE O CNJ (órgão não personificado definido como simples “parte formal”, investido de mera “personalidade judiciária” ou de capacidade de ser parte) FOR APONTADO como órgão coator – LEGITIMAÇÃO PASSIVA “AD CAUSAM” DA UNIÃO FEDERAL NAS DEMAIS HIPÓTESES, PELO FATO DE AS DELIBERAÇÕES DO CNJ SEREM JURIDICAMENTE IMPUTÁVEIS À PRÓPRIA UNIÃO FEDERAL, QUE É O ENTE DE DIREITO PÚBLICO EM CUJA ESTRUTURA INSTITUCIONAL SE ACHA INTEGRADO MENCIONADO CONSELHO – COMPREENSÃO E INTELIGÊNCIA DA REGRA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA INSCRITA NO ART. 102, I, “r”, DA CONSTITUIÇÃO – DOUTRINA – PRECEDENTES – AÇÃO ORIGINÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, cuidando-se de impugnação a deliberações emanadas do Conselho Nacional de Justiça, tem sido reconhecida apenas na hipótese de impetração, contra referido órgão do Poder Judiciário (CNJ), de mandado de segurança, de “habeas data”, de “habeas corpus” (quando for o caso) ou de mandado de injunção, pois, em tal situação, o CNJ qualificar-se-á como órgão coator impregnado de legitimação passiva “ad causam” para figurar na relação processual instaurada com a impetração originária, perante a Suprema Corte, daqueles “writs” constitucionais. Em referido contexto, o Conselho Nacional de Justiça, por ser órgão não personificado, define-se como simples “parte formal” (Pontes de Miranda, “Comentários ao Código de Processo Civil”, tomo I/222-223, item n. 5, 4ª ed., 1995, Forense; José dos Santos Carvalho Filho, “Manual de Direito Administrativo”, p. 15/17, item n. 5, 25ª ed., 2012, Atlas, v.g.), revestido de mera “personalidade judiciária” (Victor Nunes Leal, “Problemas de Direito Público”, p. 424/439, 1960, Forense), achando-se investido, por efeito de tal condição, da capacidade de ser parte (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, “Código de Processo Civil”, p. 101, 5ª ed., 2013, RT; Humberto Theodoro Júnior, “Curso de Direito Processual Civil”, vol. I/101, item n. 70, 54ª ed., 2013, Forense; Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, “Código de Processo Civil Comentado”, p. 233, item n. 5, 13ª ed., 2013, RT, v.g.), circunstância essa que plenamente legitima a sua participação em mencionadas causas mandamentais. Precedentes. - Tratando-se, porém, de demanda diversa (uma ação ordinária, p. ex.), não se configura a competência originária da Suprema Corte, considerado o entendimento prevalecente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, manifestado, inclusive, em julgamentos colegiados, eis que, nas hipóteses não compreendidas no art. 102, I, alíneas “d” e “q”, da Constituição, a legitimação passiva “ad causam” referir-se-á, exclusivamente, à União Federal, pelo fato de as deliberações do Conselho Nacional de Justiça serem juridicamente imputáveis à própria União Federal, que é o ente de direito público em cuja estrutura institucional se acha integrado o CNJ. Doutrina. Precedentes. (AO 1706 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2013, Publicação: DJe-033, de 17.02.2014)
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Pedido de providências no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de tribunal de justiça estadual. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/04, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário na Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF, nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007). 2. Decisão do Conselho Nacional de Justiça proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) que não implique intervenção na atuação dos tribunais nem determine qualquer providência lesiva do direito vindicado não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal. 3. O Conselho Nacional de Justiça se limitou a atuar na manutenção de decisão administrativa proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o que torna notório o propósito de transformar, no caso concreto, o STF em instância revisora de ato administrativo de Tribunal de Justiça estadual, responsável pala edição do ato impugnado. 4. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra deliberação administrativa de Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 624 da Corte. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    (MS 30844 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 19/.2.2012, Publicação: DJe-041, de 01.03.2013)
    A propósito, calha registrar que, na PET 8.852/DF, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, a juridicidade da suspensão de prazos processuais, levada a efeito pela mesma Resolução 314/2020 do CNJ, foi objeto de questionamento. Na oportunidade, Sua Excelência reputou configurada a competência originária do Supremo Tribunal Federal ao seguinte fundamento, que agora subscrevemos in totum:
    “In casu, questiona-se ato do Conselho Nacional de Justiça, consubstanciado em decisão no Pedido de Providências nº 0002746- 64.2020.2.00.0000, que suspende todos os prazos processuais até o dia 31.05.2020, com cunho imperativo normativo e de ampla abrangência a todo o Poder Judiciário. Destarte, entende-se como competente o Supremo Tribunal Federal para apreciar a lide posta.” (PET 8.852/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 131, de 27.5.2020)
    Ultrapassadas as preliminares, passo a apreciar o mérito da demanda. Ao fazê-lo, assinalo carecer de plausibilidade a alegação da impetrante que aduz ser o CNJ incompetente para exercer controle sob os expedientes em questão, ao argumento de supostamente tratar-se de atos ordinatórios e de decisões jurisdicionais.
    Conquanto óbvio, parece necessário sublinhar que estamos em estado de emergência sanitária de escala mundial, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e, no plano nacional (Lei 13.979/2020, Decreto Legislativo 6/2020 e ADI 6.625/DF – MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, de 30.12.2020, publicação DJe 001, de 07.01.2021). Sob esse contexto concreto, o CNJ teve o cuidado de baixar um conjunto de atos normativos, que persegue um tríplice objetivo: (i) uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, (ii) garantir o acesso à justiça no período emergencial e (iii) prevenir o contágio pelo novo coronavírus.
    Para fins de registro, transcrevo excertos das Resoluções 313, 314 e 318 de 2020, todas do CNJ, que dizem respeito a audiências em primeiro grau de jurisdição, por meio de videoconferência, durante o estado de emergência sanitária em referência:
    “Resolução 313/2020
    Art. 1º Estabelecer o regime de Plantão Extraordinário, no âmbito do Poder Judiciário Nacional, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários e garantir o acesso à justiça neste período emergencial, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19.
    (...)
    Art. 5º Ficam suspensos os prazos processuais a contar da publicação desta Resolução, até o dia 30 de abril de 2020.
    Parágrafo único. A suspensão prevista no caput não obsta a prática de ato processual necessário à preservação de direitos e de natureza urgente, respeitado o disposto no artigo 4º desta Resolução.
    Art. 6º Os tribunais poderão disciplinar o trabalho remoto de magistrados, servidores e colaboradores para realização de expedientes internos, como elaboração de decisões e sentenças, minutas, sessões virtuais e atividades administrativas.
     
    Resolução 314/2020
    Art. 3º Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais.
    § 1º Os prazos processuais já iniciados serão retomados no estado em que se encontravam no momento da suspensão, sendo restituídos por tempo igual ao que faltava para sua complementação (CPC, art. 221).
    § 2º Os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado.
    § 3º Os prazos processuais para apresentação de contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, defesas preliminares de natureza cível, trabalhista e criminal, inclusive quando praticados em audiência, e outros que exijam a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados, defensores e procuradores juntamente às partes e assistidos, somente serão suspensos, se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo competente a impossibilidade de prática do ato, o prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição com essa informação.
    (...)
    Art. 6º Sem prejuízo do disposto na Resolução CNJ nº 313/2020, os tribunais deverão disciplinar o trabalho remoto de magistrados, servidores e colaboradores, buscando soluções de forma colaborativa com os demais órgãos do sistema de justiça, para realização de todos os atos processuais, virtualmente, bem como para o traslado de autos físicos, quando necessário, para a realização de expedientes internos, vedado o reestabelecimento do expediente presencial.
    §1º Eventuais impossibilidades técnicas ou de ordem prática para realização de determinados atos processuais admitirão sua suspensão mediante decisão fundamentada.
    (...)
    § 3º As audiências em primeiro grau de jurisdição por meio de videoconferência devem considerar as dificuldades de intimação de partes e testemunhas, realizando-se esses atos somente quando for possível a participação, vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade fora de prédios oficiais do Poder Judiciário para participação em atos virtuais.”
    Resolução 318/2020
    Art. 2º Em caso de imposição de medidas sanitárias restritivas à livre locomoção de pessoas (lockdown) por parte da autoridade estadual competente, ficam automaticamente suspensos os prazos processuais nos feitos que tramitem em meios eletrônico e físico, pelo tempo que perdurarem as restrições, no âmbito da respectiva unidade federativa (Estados e Distrito Federal).
    Art. 3º Em outras hipóteses, ainda que não impostas formalmente as medidas restritivas referidas no artigo anterior, em que se verifique a impossibilidade de livre exercício das atividades forenses regulares, poderão os tribunais solicitar, prévia e fundamentadamente, ao Conselho Nacional de Justiça, a suspensão dos prazos processuais no âmbito territorial de suas jurisdições (Estados e Distrito Federal) ou de determinadas localidades (Comarcas e seções judiciárias).
    Parágrafo único. Quando a jurisdição do tribunal compreender mais de uma unidade federativa, a suspensão prevista no caput poderá ser aplicada em uma ou mais delas, devendo ficar devidamente explicitado o âmbito total de sua aplicação.
    (...)
    Art. 6º Recomenda-se que as intimações das partes, de seus procuradores e do representante do Ministério Público, para audiências e sessões de julgamento, sejam realizadas pelos órgãos/meios oficiais, observado interstício mínimo de 5 (cinco) dias úteis, se não houver outra previsão específica.”
    E se é certo que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é remansosa pelo caráter originário e autônomo da competência do CNJ para controlar a função administrativa dos órgãos que compõem o Poder Judiciário nacional, não mesmo exato é que essa mesma jurisprudência já se pronunciou no sentido de que as Resoluções do CNJ em referência circunscrevem-se à seara administrativa, revelando-se descabida a pretensão que vislumbra interferência no mister jurisdicional dos magistrados. Nesse sentido:
    “10. Como já tive oportunidade de consignar em outras ocasiões, o Conselho Nacional de Justiça foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. O controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de sua conduta. Na espécie, em juízo de cognição sumária, entendo terem ocorrido alterações nas circunstâncias de fato e de direito relevantes para a solução da questão posta ao Conselho, apontando para o descompasso entre o pronunciamento atacado e a atual disciplina da matéria.
    (...)
    13. Com efeito, a Resolução CNJ nº 318/2020, em seu art. 2º, assentou que, em caso de imposição de medidas sanitárias de restrição à locomoção de pessoas – lockdown – por parte das autoridades estaduais, ficariam automaticamente suspensos os prazos processuais em feitos físicos e eletrônicos no âmbito da unidade federativa e pelo tempo que perdurarem as limitações. O ato normativo demonstra a preocupação do órgão de controle em adequar a disciplina então estabelecida à evolução da crise sanitária e das medidas para o seu enfrentamento, atentando especialmente aos entes federados mais severamente atingidos.
    (...)
    14. De acordo com a documentação trazida aos autos, o Estado do Pará determinou medidas de suspensão total de atividades não essenciais e de restrição à circulação de pessoas – lockdown – nos Municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Castanhal, Santa Isabel do Pará, Santa Bárbara do Pará, Breves, Vigia e Santo Antônio do Tauá, entre 05.05.20202 e 17.05.2020 – Decreto Estadual nº 729/2020. Considerando, assim, a referida resolução e a decretação de lockdown pelo ente federativo – reitero, norma e fato supervenientes ao pronunciamento atacado –, penso não mais existir o conflito apontado entre o ato do Tribunal de Justiça e as diretrizes nacionais estabelecidas pelo Conselho. 
    15. A circunstância específica de o Estado do Pará não ter instituído lockdown em todo o seu território, mas apenas em parcela dele, não infirma essa conclusão. Isso porque o art. 2º da Resolução CNJ nº 318/2020 assevera, como regra, que a suspensão de prazos valerá em todo o território dos Estados que impuserem medidas restritivas de circulação de pessoas. Ainda que se admita o temperamento do comando nos casos de lockdown que alcancem somente partes dos territórios estaduais, entendo caber aos tribunais, em tais situações, definir os limites geográficos em que os prazos serão suspensos, atentos às peculiaridades locais.” (MS 37.116 – MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.05.2020)
    Assinalo que, na seara criminal, já tive a oportunidade de manifestar-me pela adequação dos comandos normativos previstos no art. 3º da Resolução 314/2020 do CNJ, conforme se depreende do HC 187.317, de minha Relatoria, DJe de 06.08.2020:
    “Diante dos elementos fáticos apresentados verifico a existência de ilegalidade apta a ensejar a concessão do habeas corpus. 
    Como se depreende dos autos, o paciente protocolou, com fundamento no art. 3º, § 3º, da Resolução n. 314 do CNJ, pedido de suspensão do prazo processual para apresentação de resposta à acusação, em 4.5.2020, junto ao juízo de origem. (eDOC 5) 
    O referido pleito foi negado pela origem, tendo sido utilizado como fundamento principalmente a noção de que o patrono poderia ter se utilizado de meios eletrônicos para manter a comunicação com o paciente e produzir a defesa no prazo conferido de 5 dias. 
    Com base nisso, entendeu o Magistrado da origem não estar demonstrada pelo impetrante a efetiva impossibilidade das comunicações com o paciente e da pratica do ato (resposta à acusação). 
    Percebe-se, portanto, que a questão central a ser analisada está em definir a existência e a extensão do espaço de discricionariedade do Juiz para deferir ou indeferir o pleito de suspensão do prazo para apresentação resposta à acusação com base no art. 3º, § 3º, da Resolução n. 314 do CNJ – trata-se aqui de buscar a correta hermenêutica do referido dispositivo. 
    Nesse sentido, considero decisivo o direcionamento do próprio CNJ sobre a questão. Confira-se trecho do voto vencedor em julgamento sobre a questão datado de 25.5.2020: 
    ‘§ 3º Os prazos processuais para apresentação de contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, defesas preliminares de natureza cível, trabalhista e criminal, inclusive quando praticados em audiência, e outros que exijam a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados, defensores e procuradores juntamente às partes e assistidos, somente serão suspensos, se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo competente a impossibilidade de prática do ato, o prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição com essa informação (...) a suspensão dos prazos prevista no § 3º do art. 3º da Resolução CNJ n. 314/2020, nos casos ali elencados, não depende de prévia decisão do juiz, bastando a informação do advogado, durante a fluência do prazo, sobre a impossibilidade da prática do ato.’ (eDOC 12) 
    A partir disso, fica claro que a veracidade da alegação de impossibilidade de realização do ato pelo advogado é presumida, não havendo qualquer espaço para a discricionariedade do magistrado questionar a existência de tal impossibilidade e indeferir o pedido de suspensão do prazo. 
    A equação jurídica da qual emana a fundamentação da concessão do habeas corpus aqui é bastante simples e objetiva: (1) o paciente pediu a suspensão do prazo para oferecer resposta à acusação com lastro no art. 3º, § 3º, da Resolução n. 314 do CNJ, alegando a impossibilidade de praticar o ato; (2) o Juiz da origem negou o referido pedido utilizando como razão de decidir a não demonstração da impossibilidade do impetrante praticar o ato; (3) O próprio CNJ estabelece que tal impossibilidade é presumida e que o prazo fica suspenso desde a data do protocolo do pedido de suspensão que alega a impossibilidade; (4) A decisão da origem que negou o pedido de suspensão do prazo deve ser considerada nula.”
    Abstraindo-se as especificidades da esfera penal, mas reafirmado esse racional decisório, não vejo motivos para que se entenda de modo diverso em relação à vinculação dos magistrados aos pleitos dos causídicos que declaram em juízo a impossibilidade de realização de ato processual, desta feita em processo trabalhista. 
    A mim me parece que soa desarrazoada conduta do juízo que almeja sancionar (i) as partes, em caso de não comparecimento, no dia e hora designados para audiência virtual, ou na hipótese de interrupção de acesso por problemas técnicos; (ii) ou os advogados, quando não conseguem garantir a presença das testemunhas e das partes a atos agendados pelo magistrado – quando já cumprido, pelos causídicos, o dever (de lealdade processual) de comunicar o juízo.
    E nem se cogite que a simples evocação de eficiência seja condição suficiente para desvencilhar-se, o magistrado, dos regramentos cuidadosamente confeccionados pelo CNJ com o fito de enfrentar tão grave pandemia. O Ministro Luiz Fux, na bem lançada decisão na PET 8.852/DF, enfrentou o tema:
    “O principal argumento do autor reside na afirmação de que a suspensão dos prazos processuais – tanto de processos físicos, quanto de eletrônicos – até o dia 31.05.2020 afrontaria o princípio processual da eficiência. Deve-se considerar, inicialmente, que o princípio da eficiência não deve ser encarado isoladamente. A eficiência, sobretudo no curso dos processos judiciais deve ser encarada em respeito aos demais princípios que norteiam o processo e a atividade jurisdicional, a exemplo do contraditório, da publicidade e da ampla defesa. Eficiência não é meramente fazer mais rápido, mas fazer melhor. 
    A bem da verdade, o princípio da eficiência processual encontra, originalmente, respaldo constitucional no art. 37, caput, da Constituição, que irradia para toda a Administração Pública, e, na legislação processual, consoante disposição do art. 8º, do Código de Processo Civil. 
    Nesse sentido, pontua-se que a eficiência judiciária não reflete apenas na gestão processual e no tempo de duração do processo. Trata-se de orientação principiológica que norteia a gestão do Poder Judiciário e, assim, se relaciona à própria criação do Conselho Nacional de Justiça. 
    No que toca à condução dos processos judiciais, a eficiência congrega a duração razoável do processo com a qualidade da prestação jurisdicional. Nas palavras do professor Fredie Di